Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750166-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VICENTE DE SOUZA, ALEX VICENTE DE SOUZA, LIDIANE BEZERRA DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ FAIAD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Vicente de Souza Carmo e outros em face da r. decisão (ID 173374968 na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Alex Vicente de Souza e outros, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0709300-19.2018.8.07.0009, em trâmite na 2° Vara Cível de Samambaia/DF, dos créditos executados pelos recorrentes. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53847569). Em consulta ao processo de referência (autos no 0000806-86.2016.8.07.0007), verifica-se que, em 11/4/2024, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo executivo (ID 192750617, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator